Tribunal: TJSP
Processo: 2224915-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09. Condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no patamar de 5% do benefício econômico auferido. Irresignação que comporta acolhimento. Honorários devem ser fixados pelos critérios do art. 85, §§3o e 6o, do Código de Processo Civil,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09. Condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no patamar de 5% do benefício econômico auferido. Irresignação que comporta acolhimento. Honorários devem ser fixados pelos critérios do art. 85, §§3o e 6o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que há meios para estimar o proveito econômico. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224915-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante INDÚSTRIA
DE PISTÕES ROCATTI LTDA,., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224915-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6577
Agravo de Instrumento no: 2224915-37.2019.8.26.0000
Agravante: Indústria de Pistões Rocatti Ltda,.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade acolhida para afastar a incidência dos juros de mora
com base na Lei no 13.918/09. Condenação da Fazenda Pública em
honorários sucumbenciais no patamar de 5% do benefício
econômico auferido. Irresignação que comporta acolhimento.
Honorários devem ser fixados pelos critérios do art. 85, §§3o e 6o,
do Código de Processo Civil, tendo em vista que há meios para
estimar o proveito econômico. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de
Indústria de Pistões Rocatti Ltda., acolheu exceção de pré-executividade oferecida pela
executada, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais na proporção de 5% (cinco por cento) da vantagem econômica auferida.
Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que
pelos critérios previstos no art. 85, §§3o e 6o, do Código de Processo Civil seria impositiva
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20%
(vinte por cento) do valor do benefício econômico. Afirma, ademais, que não seria o caso
de fixação dos honorários advocatícios nos termos do §8o do referido dispositivo, pois o
valor da causa ou proveito econômico não representa excesso ou desproporção na fixação
dos honorários.
Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de exceção de pré-executividade em que se alegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224915-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de mora previstos na Lei Estadual no
13.918/09, pois superiores à Taxa SELIC.
A referida impugnação fora acolhida pelo MM. Juiz a quo, para
excluir a incidência da referida Lei e determinar a aplicação da taxa SELIC para todo o
período, com a apresentação de novo cálculo da dívida, e honorários sucumbenciais em 5%
(cinco por cento) da vantagem econômica auferida (fls. 127/129 dos autos de origem).
Insurge-se a Agravante contra a parte da decisão que fixou os
honorários advocatícios em patamar inferior àquele previsto no art. 85, §§3o e 6o, do
Código de Processo Civil.
Razão assiste à recorrente.
Primeiramente, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça já
firmou, no julgamento do REsp 1185036/PE, em sede de recurso repetitivo, que “é
possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.”
E como fundamento da decisão, destacou o relator, Min. Herman
Benjamin:
“Deve-se salientar que o princípio da simetria não afasta a
condenação em honorários no caso de acolhimento da
Exceção. Pelo contrário, ele a impõe.
Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os
honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do
devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional,
estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em
curso.
Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da
Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a
outra parte foi obrigada a constituir patrono para
apresentar sua defesa em Juízo.
Assim, a rejeição da Exceção não gera o pagamento de
honorários porque estes já são devidos na Execução, que
permanece em trâmite. De outro turno, se o acolhimento do
incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224915-37.2019.8.26.0000 -Voto no
4
condenação em honorários”
Ao seu lado, o e. STJ firmou o Tema 410, por meio do qual se
rechaçou espúria interpretação restritiva do REsp 1185036/PE, tese esta que defende que
apenas a extinção total da Execução Fiscal por Exceção de Pré Executividade levaria à
condenação em honorários:
O acolhimento, ainda que parcial da impugnação gerará o
arbitramento de honorários, [...] do mesmo modo que o
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da
execução
Assim, inquestionável que os honorários são devidos.
A fixação destes, por sua vez, deve considerar o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, o tempo exigido pelo serviço e benefício obtido, tudo conforme o
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
No mais, devem ser fixados com base na aplicação dos §§3o e 6o do
referido dispositivo, tendo em vista que há meios para estimar o proveito econômico da
agravante, ou seja, o valor que a agravante deixou de dever com o afastamento dos juros de
mora da Lei no 13.918/2009.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão
agravada que acolheu a exceção apresentada pela agravante,
mas deixou de fixar a verba sucumbencial. Reforma cabível.
Arbitramento de honorários advocatícios. Possibilidade.
Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Honorários
fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2234997-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Bauru
- Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019).
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade Condenação do exequente ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224915-37.2019.8.26.0000 -Voto no
5
honorários advocatícios
Possibilidade
Acolhimento
parcial da exceção oposta, que redundou em proveito
econômico ao devedor, consistente na redução do montante
exequendo Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
Arbitramento nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015
Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2141326-50.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 19/07/2019).
Injustificada a aplicação da espécie da hipótese do §8o do art. 85 do
Código de Processo Civil, portanto.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão
recorrida e, assim, condenar a Fazenda em honorários advocatícios que ficam fixados em
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela redução promovida pela exceção
de pré-executividade.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR